Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Tentativa de roubo. Reação da vítima. Réu preso em flagrante, já no hospital, em razão de ferimentos que sofreu. Pedido de absolvição sob alegação de negativa de autoria. As variedades de alterações e de versões apresentadas pelo apelante acerca dos fatos, tornam os seus relatos pouco merecedores de juramento ou credibilidade, a ampararem um pedido absolutório.
2. Negado provimento ao recurso da Defesa.